Tribunal: STF
Processo: Rcl 48173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo de n. 8018394-03.2020.8.05.0001, que julgou prejudicado agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
    A parte reclamante pretende que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta o cabimento da presente medida à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como de descumprimento da orientação firmada na Súmula 727, do STF.
    Segundo a reclamante, seu agravo em recurso extraordinário foi julgado prejudicado sob a fundamentação genérica de que não seria possível a interposição do recurso ante o rito simplificado dos Juizados Especiais, sem análise do caso específico, o que representaria violação ao art. 93, IX, da Carta da República, por ausência de fundamentação. 
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    A pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.
    No caso, a reclamante alega má aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem. Argui que a decisão de inadmissão consiste em uma decisão genérica, sem análise do caso específico, ensejadora de violação do art. 93, IX, da Carta da República, por ausência de fundamentação. 
    A decisão reclamada indeferiu recurso de agravo em recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    “Com espeque no art. 1.036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E. Corte.
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificado sobre os temas suscitados no presente, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais (...), posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, decorrentes de anteriores afrontas os dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.
    (…) a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao [estabelecer] sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo a decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2°, do CPC/2015).
    Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula n. 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo de instrumento contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, ‘foi flexibilizada pelo [instituto] da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1°, do RISTF. Assim, agravo de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao [regime] legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, provocar juízo de retratação (art. 543-8 do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados no regime da repercussão geral" (Rcl n. 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13).
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação de competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042 (…) do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário seja exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de [recurso] manifestamente inadmissível. A propósito: (…).
    Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos interpostos contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao [negar] seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em regine de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput, in fine).
    Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno, pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em que expressamente prevê o art. 1.030, § 2°, do CPC/2015.
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legitima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário (...) Tribunal ou Colégio Recursal, de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030 do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno) (...).
    O Agravo Interno dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de [juízo] monocrático de Admissibilidade.
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retomo dos autos ao tribunal de origem, para o trâmite regular da ação”
    Com efeito, o art. 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118- -ED/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-AgR/GO, Ministro Luiz Fux).
    Verifica-se que a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário em questão com fundamento na tese firmada no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800), segundo a qual “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
    Na hipótese, discute-se sobre o termo inicial da contagem de tempo de serviço para fins de concessão de adicional em remuneração de servidor público. A análise da existência de dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados está dentro da competência da autoridade reclamada, não havendo que se falar em teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    No mesmo sentido, em caso no qual também se impugnava decisão da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, confira-se recente julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao obstar seguimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela não admissão do apelo extremo, utilizou precedentes de repercussão geral que guardam similitude e adequação com a espécie dos autos. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
    (Rcl 39788 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)
    Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator